Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. TAXA DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
1. Comprovada a significativa discrepância entre os juros remuneratórios contratados e a taxa média de mercado, deve ser declarada sua abusividade, com recálculo do saldo devedor do empréstimo, incidindo a taxa média de juros praticada no mercado, recalculando-se o valor das prestações e abatendo-se as quantias pagas a maior nas prestações já quitadas. Na hipótese de quitação do saldo devedor, a quantia paga a mais deve ser restituída.
2. Recurso conhecido e provido.